Tribunal: TJBA
Processo: 8053088-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053088-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA POR DINHEIRO ATRAVÉS DO BACENJUD. DIREITO DE PREFERÊNCIA À ORDEM LEGAL. TEMA 578 STJ. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O cerne da questão reside diante da decisão proferida pelo juízo primevo que determinou a constrição de valores através do BACENJUD como forma de garantir a efetividade da execução fiscal motivada por inadimplência no pagamento do IPTU, tendo sido realizada no montante de R$ 2.501,48 (dois mil quinhentos e um reais e quarenta e oito centavos). 2. Nesse sentido, a Lei 6.830/80 dispõe sobre a cobrança judicial de Dívida Ativa da Fazenda Pública, no art. 11. Possibilidade de penhora de dinheiro por BACENJUD. 3. Embora o recorrente esteja em processo de liquidação, não conseguiu comprovar, no caso específico, que a penhora realizada em sua conta corrente resultaria em danos ao processo de liquidação, a ponto de justificar a modificação da forma de penhora em desfavor do credor, sendo que tal medida seguiu a ordem legalmente prevista. 4. Convém ressaltar o Tema nº 578 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, que se enquadra no caso em questão. 5. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053088-59.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .